Tribunal: TJDFT
Processo: 0712743-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEGITIMIDADE. REGÊNCIA COMPROVADA. ATUALIZAÇÃO PELO IPCA-E E PELA TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença coletiva, rejeitou parte da impugnação apresentada, reconheceu a legitimidade de credores substituídos e determinou a forma de atualização dos valores devidos, incluindo correção monetária e juros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO ]
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se foi comprovado o exercício da regência de classe no momento anterior à aposentadoria, como condição para percepção da gratificação;
(ii) saber se é válida a aplicação da taxa SELIC, a partir de 09/12/2021, sobre montante previamente corrigido pelo IPCA-E e acrescido de juros, sem configurar anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A documentação constante dos autos demonstra o vínculo funcional da servidora impugnada e o efetivo exercício de regência de classe, mediante fichas financeiras e atos administrativos.
4. A Emenda Constitucional no 113/2021 determina a incidência exclusiva da taxa SELIC, a partir de 09/12/2021, sobre o valor consolidado do débito, já atualizado monetariamente e acrescido de juros até a data mencionada.
5. A aplicação da SELIC, nos termos definidos, não caracteriza bis in idem nem viola a vedação ao anatocismo, estando conforme a jurisprudência do TJDFT e a Resolução CNJ no 303/2019.
6. Inexistentes os elementos que caracterizariam litigância de má-fé por parte do agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A comprovação do exercício de regência de classe antes da aposentadoria, mediante documentação funcional válida, é suficiente para reconhecimento do direito à gratificação. 2. A aplicação da taxa SELIC, a partir de 09/12/2021, sobre o valor do débito previamente corrigido monetariamente e acrescido de juros, não configura bis in idem nem anatocismo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85 e 373, I; EC no 113/2021, art. 3o; Decreto no 22.626/1933; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0727120-68.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 09/10/2024; TJDFT, AI 0725247-04.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 03/11/2022.